Tribunal: TJSP
Processo: 2085609-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Fundamentação inidônea. Desproporcionalidade da medida extrema. Ilicitude da prisão em flagrante. Violência policial. Liminar indeferida.

1. Relaxamento da prisão em flagrante. Supostas agressões protagonizadas pelos policiais. Questão que demanda dilação probatória que não é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Fundamentação inidônea. Desproporcionalidade da medida extrema. Ilicitude da prisão em flagrante. Violência policial. Liminar indeferida.

1. Relaxamento da prisão em flagrante. Supostas agressões protagonizadas pelos policiais. Questão que demanda dilação probatória que não é abraçada pelo rito célere do habeas corpus que demanda prova pré-constituída do constrangimento ilegal. Argumentos relacionados a não configuração de autoria que contrariam os elementos informativos colhidos e que, portanto, deverão ser enfrentados pelo juízo de conhecimento. Precedentes.
2. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
3. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar de investigação e que subsidiaram o oferecimento da denúncia.
4. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Quantidade de drogas apreendida que se revela excessiva. Paciente reincidente específico e que se encontrava em cumprimento de pena. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos à ordem pública. Reincidência que afasta a perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de condenação. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Ordem denegada.